Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-36.2018.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002326-36.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENEDITO COSTA MARQUES - CPF: 106.601.398-55 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO COSTA MARQUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, DA LEI No 9.503/97)

E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI No 10.826/03) –
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR ATIPICIDADE MATERIAL OU ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – EXCLUDENTE QUE EXIGE, PARA SEU RECONHECIMENTO, A COMPROVAÇÃO DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE, ALÉM DE INEVITÁVEL, NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em inépcia da inicial acusatória na medida em que o Ministério Público descreveu, com todos os elementos indispensáveis previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a existência de indícios suficientes da autoria e a materialidade delitiva, circunstâncias suficientes para a deflagração da persecução penal e que possibilitam ao acusado o pleno exercício do direito de defesa.

“O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que “a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez.”
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)

Tratando-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, não havendo que se falar em atipicidade material por ausência de lesividade.

I
nconsistente a alegação de porte de arma por estado de necessidade, devido a excludente exigir, para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não fora demonstrado no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002326-36.2018.8.11.0028

APELANTE: BENEDITO COSTA MARQUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de BENEDITO COSTA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal no 2326-36.2018.811.0028, Código 155206, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97; e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03; estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como o regime aberto; substituídas as penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Sentença – Id. 57520996).

Preliminarmente, suscitou a defesa nulidade do feito por inépcia da denúncia, aduzindo que
“não basta a indicação de determinado teor alcoólico no sangue, deve-se exigir a comprovação de que no caso específico houve a alteração objetiva da capacidade psicomotora do condutor, sob pena de não se preencherem todos os elementos do tipo”
.

Asseverou, ainda, que o simples fato da testemunha afirmar a alteração da capacidade psicomotora do apelante, bem como o resultado positivo do teste de alcoolemia, não são suficientes para comprovação da materialidade delitiva.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de porte de arma de fogo de uso permitido seja por atipicidade material da conduta praticada, vez que não evidenciado o perigo à vida de terceiro, seja por estado de necessidade, ante a necessidade de auto proteção, não suprida pelo Estado (Id. 65051987).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 71426971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 72852464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO COSTA MARQUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, aduzindo que
“não basta a indicação de determinado teor alcoólico no sangue, deve-se exigir a comprovação de que no caso específico houve a alteração objetiva da capacidade psicomotora do condutor, sob pena de não se preencherem todos os elementos do tipo”
.

Asseverou, ainda, que o simples fato da testemunha afirmar a alteração da capacidade psicomotora do apelante, bem como o resultado positivo do teste de alcoolemia, não são suficientes para comprovação da materialidade delitiva.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

O simples exame da exordial acusatória é suficiente para verificar que não há vício que a torne inapta ao desenvolvimento válido do processo.

A denúncia descreve pormenorizadamente os fatos típicos imputados a BENEDITO COSTA MARQUES, vejamos:

“(...) FATO 1: No dia 25/04/2018, por volta das 17h50min, na Rua Joaquim Murtinho, próximo a Escola Eucaris, em Poconé, BENEDITO COSTA MARQUES, conduzia em via pública o veículo GM/Celta, de placas JZJ-9539/MT, cor branco, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 2: Nas mesmas condições de tempo e lugar, descritas no fato 1, BENEDITO COSTA MARQUES, portava uma arma de fogo revólver de calibre .22, de uso permitido, além de 6 (seis) munições de mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, na ocasião apontada o denunciado ingeriu bebidas alcoólicas e passou a conduzir na mencionada via o automóvel GM/Celta, de placas JZJ-9539/MT embriagado, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ocorre que policiais civis que estavam em diligência, por verem que o denunciado conduzia o veículo de forma anormal o abordaram, oportunidade na qual, constataram que ele apresentava olhos avermelhados, fala enrolada e odor etílico, tendo confirmado que ingeriu bebidas alcoólicas.

Ato contínuo, em revista no automóvel, encontrara, debaixo do banco do motorista, o revólver de calibre .22, de uso permitido, além de 6 (seis) munições de mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante o quadro, foi conduzido, sendo autuado em flagrante.

A materialidade resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, BO/PJC, termo de apreensão, Laudo Pericial 2.3.2018.21621-01, termos declarações e termo de qualificação e interrogatório.

Presente também indícios de autoria que recaem sobre o denunciado, tendo em vista a prisão em flagrante delito (...)”
(Id. 57520967).

Assim, vejo que a denúncia apresenta os elementos para a tipificação dos crimes em tese, demonstra o envolvimento do apelante com os fatos delituosos e permite-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas que lhe foram imputadas, garantindo o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, não há fundamentos que ampare a tese suscitada, uma vez que a denúncia contém individualizada e pormenorizada conduta dos fatos imputados ao apelante, bem como apresenta as circunstâncias necessárias a demonstrar a ocorrência das práticas delituosas (CPP, art. 41), de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu.

Imperioso destacar, ainda, que o art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez.”
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).

Portanto, a inicial acusatória não se afigura inepta.

Nesse sentido:

“(...) Não há se falar em inépcia da denúncia quando, nos termos do artigo 41 do CPP, a exordial acusatória, ainda que de forma concisa, contém narrativa dos fatos, suas circunstâncias, (...), permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(HC no 60141/2015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli– Terceira Câmara Criminal – 18.6.2015).

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de BENEDITO COSTA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal no 2326-36.2018.811.0028, Código 155206, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 e porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Irresignado com o édito condenatório, requer a defesa pela absolvição do crime de porte de arma de fogo de uso permitido seja por atipicidade material da conduta praticada, vez que não evidenciado o perigo à vida de terceiro, seja por estado de necessidade, ante a necessidade de auto proteção, não suprida pelo Estado.

Sem razão a defesa.

Com relação ao pleito absolutório, impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa sob o argumento da ausência de lesividade, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida”
(AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)

Por fim, inconsistente a alegação de porte de arma por estado de necessidade, devido a excludente exigir, para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não fora demonstrado no caso em análise.

Não bastasse isso, não é admissível ao cidadão obter o porte de arma de fogo sob o argumento de autodefesa, cabendo-lhe, antes, recorrer às instituições do Estado para obter a necessária proteção, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização da conduta elencada na Lei no 10.826/03.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021